Tribunal: TJBA
Processo: 0546599-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0546599-63.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MACILDO SANTANA MARQUES

Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EDITAL SAEB 01/2012. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 DO STF. APELO NÃO PROVIDO.

1. C
onsiderando-se que no edital foram ofertadas 750 vagas e que o Autor foi aprovado na posição 4015, seria necessária a demonstração do surgimento de 3.265 novas vagas, ou que a exclusão dos candidatos inaptos, faltosos e contraindicados se deu
nesta quantidade, de modo a
alcançar a colocação do Autor, o que também não restou demonstrado.

2.
Com efeito, m
esmo que tenha havido
exclusão de candidatos na fase de exames admissionais
, não restou comprovado que tais
eliminações tenham sido suficientes para alcançar

a 4015
ª colocação até
junho de 2015,

fim da validade do certame
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0546599-63.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MACILDO SANTANA MARQUES e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora